Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733789-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER ANTÔNIO MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO DE MÉRITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PENALIDADE ESTABELECIDA AO AGRAVANTE DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO DOS PREJUÍZOS ADVINDOS DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA REGRA DO ART. 23 COM REDAÇÃO ORIGINAL DADA PELA LEI 8429/1992. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14230/21. DIPLOMA LEGAL MAIS BENÉFICO APLICÁVEL SOMENTE A PARTIR DA DATA DE SUA ENTRADA EM VIGOR. TEMA 1.199 DO STF. PRECEDENTE JUDICIAL QUE FIXA PARÂMETRO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença. Insurgência manifestada contra decisão que rejeitou pedido para aplicação retroativa em favor do executado do prazo prescricional mais benéfico estabelecido pela Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). 2. A Lei 14.23/21, ao modificar o comando normativo posto no art. 23 da Lei 8.429/92, unificou o prazo de prescrição (8 anos) para a propositura da ação de improbidade administrativa e estabeleceu um único termo inicial (a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência). Revogou, assim, a regra antes estabelecida no citado art. 23 que, em sua redação original, previa disciplina quanto aos prazos e termo inicial de prescrição da pretensão sancionatória por improbidade administrativa conforme o sujeito que praticou o ato de improbidade. 3. O interesse de ver reconhecida a retroatividade do prazo e termo inicial de prescrição definidos na Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, porque mais benéficos aos agentes públicos responsabilizados por atos de improbidade administrativa, vai de encontro à orientação clara, expressa e objetivamente fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, em especial à diretiva estabelecida no item 4: O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4. Sendo certo que foi proferida sentença condenatória por atos de improbidade administrativa em 2014; que ocorreu o trânsito em julgado em 27/11/2020; e que está em fase de cumprimento de sentença a condenação estabelecida aos réus – entre os quais o agravante - a quem imputados atos de improbidade administrativa praticados em 1999; manifesta a impossibilidade de incidir ao caso concreto o princípio da retroatividade com base na mudança legislativa trazida pela Lei 14.230/2021, que, conforme modulação feita pela Suprema Corte, aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 5. Não pode o agravante reagitar, em fase de cumprimento de sentença, questões sobre as quais já se operou a preclusão máxima, visto que transitada em julgado a decisão de mérito condenatória exarada em 2014. Ademais, inadmissível a ardilosa tentativa de combater esse pronunciamento judicial de 2014 com base em argumentos relativos a situações somente posteriormente constituídas, uma vez que a ele não são contemporâneos os julgamentos, pelo Pretório Excelso, dos Temas 897 (RE 852475, com trânsito em julgado em 2019) e 666 (RE 669069, com trânsito em julgado em 2016). 6. Inadmissível, sob pena que quebra de previsibilidade das relações sociais e da esperada segurança jurídica pela definição de parâmetro de julgamento pelo STF, que para a situação concreta com sentença condenatória transitada em julgado em 27/11/2020 seja adotada consequência jurídica diversa da indicada no Tema 1.199, com destaque para os itens 2 e 3, onde assentado que: 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os artigos 23, inciso I, da Lei da 8.429/1992, 193 do Código Civil, e 525 do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a prescrição pelo fato de a sentença ser proferida após o transcurso de mais de 5 (cinco) anos. Afirma que a turma julgadora teria se negado a aplicar as teses firmadas nos Temas 666 e 897, ambas do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, no sentido de que “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” e “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal, bem como às Teses Vinculantes 666 e 897 da Suprema Corte. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 193 do CCB e 525 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito dos preceitos supracitados, e sequer foram opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 23, inciso I, da Lei da 8.429/1992, pois o Superior Tribunal de Justiça, seguindo a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, tem decidido que novo regime prescricional da Lei 14.230/2021 não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após a publicação da nova lei (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.564.776/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). Por sua vez, o apelo extremo igualmente não pode ser admitido, embora tenha o recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 37, §5o, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 843989/PR (Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgamento 18/08/2022, publicação 12/12/2022 – Tema 1.199) assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015